Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708355-44.2023.8.07.0013 RECORRENTE: HELENA ANTUNES DE OLIVEIRA GOES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA CRIANÇAS. MEDIDA NÃO POSTULADA A TEMPO E MODO. DESNECESSIDADE. ENSINO DOMICILIAR (“HOMESCHOOLING”). TEMA 822 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. LEI DISTRITAL 6.759/2020. INCONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela representada visa à reforma da sentença de procedência da pretensão deduzida na Representação do Ministério Público, para a aplicação de pena de multa no valor de três salários-mínimos. 2. Fatos relevantes. O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 194 do ECA, ofereceu Representação, em que objetiva a imposição de penalidade administrativa, por infração ao disposto no artigo 249, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar), em razão da representada promover a educação dos filhos na modalidade “homeschooling”, mesmo após a advertência do Conselho Tutelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (a) questão preliminar, referente à ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV), em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução para a produção de prova subjetiva (oitiva das crianças); (b) questões controvertidas de mérito atinente ao alcance dos acórdãos exarados (Tema 822/STF e ADI da Lei Distrital 6.759/2020) frente ao direito à educação (leis ordinárias e tratados internacionais); à ocorrência (ou não) da infração administrativa prevista no artigo 249 da Lei 8.069/1990; e à (des)proporcionalidade do valor da multa aplicada (três salários mínimos). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 100, XII, da Lei 8.069/1990 (ECA) visa proporcionar a devida consideração da opinião da criança e do adolescente, naquilo que o grau de compreensão sobre as implicações das medidas pertinentes a eles seja alcançável (art. 28, § 1o), o que não se aplica ao caso (apuração de infração administrativa dirigida à genitora). No mais, essa medida não teria postulada a tempo e modo na instância originária. Preclusão. Preliminar não acolhida. 5. Na origem, cuida-se de representação para instauração de procedimento para apuração de infração administrativa às normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente contra a genitora/apelante, a qual teria negligenciado o dever decorrente do poder familiar quanto à educação dos filhos, mesmo após advertência do Conselho Tutelar sobre a irregularidade da manutenção destes em educação exclusivamente domiciliar (“homeschooling”), sem a devida regulamentação. 6. Os julgamentos do Tema 822 pelo Supremo Tribunal Federal e da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.759/2020 pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça (acórdão 1731148), após aprofundado debate por seus respectivos pares, exararam, em suma, que tanto as leis ordinárias, como também atos internacionais relevantes, internalizados ou não no país, trazem valores e propósitos do direito fundamental à educação acolhidos pela Constituição Federal. Destacou-se que as normas supralegais sempre respeitaram a opção adotada constitucionalmente pelo país de origem. Entretanto, ante a ausência de lei federal, cuja competência legislativa privativa é da União, o ensino domiciliar não se compatibiliza com a Constituição Federal. 7. O tema 822/STF revela que não subsiste direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, dado que o conjunto de regras jurídicas existentes são insuficientes para impor ao Estado o dever de efetivamente garanti-lo. 8. Os precedentes vinculantes do STF devem orientar não só as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 927, III), mas também a conduta do próprio jurisdicionado. 9. O Conselho Tutelar é um órgão público que representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes em situação de risco ou que tiveram seus direitos violados. Dentre suas atribuições está o encaminhamento de denúncias ao Ministério Público; a imposição de medidas protetivas, como o acolhimento institucional; além da requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, direcionados a crianças e adolescentes (Lei 8.069/1990 - Título V, Capítulo I). 10. No caso concreto, a apelante, intencionalmente, iniciou o ensino doméstico sem o devido registro, bem como deu-lhe continuidade sem proceder à matrícula dos filhos em rede de ensino oficial, mesmo após ter sido orientada sobre a irregularidade do método pelo Conselho Tutelar, infringindo, assim, o artigo 249 da Lei 8.069/1990. 11. A pena de multa foi fixada no valor mínimo legalmente previsto (três salários-mínimos), o que afasta a análise da proporcionalidade da quantia. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação desprovida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 26.3), Pacto de São José da Costa Rica (art. 12.4), Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 18.1 e 18.2); CPC, art. 927, III.; art. 370 e art. 1.036; CC, art. 1.634, inc. I; Lei 8.069/1990, art. 100, inc. XII e art. 28, § 1o; Lei 9.394/1996; Lei Distrital 6.759/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 822/STF; ADI da Lei Distrital 6.759/2020; TJDFT, acórdão 1731148, Re. Des Alfeu Machado, Conselho Especial, DJe 22.8.2023. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 927 do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, a ilegalidade da multa aplicada. Sustenta que sua conduta estava amparada por legislação vigente e não suspensa, porquanto à época dos fatos encontrava-se vigente a Lei Distrital 6.759/2020, que autorizava a adoção do ensino na modalidade domiciliar, nos moldes realizados pela recorrente. Discorre acerca do direito dos pais à educação dos filhos, defendendo que a sanção administrativa foi aplicada sem a demonstração de dolo ou culpa, em inobservância à boa-fé objetiva e desconsiderando o marco legal vigente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos VI, VIII, XXXV, LV, 93, inciso IX, 205, 206, 227 e 229, todos da Constituição Federal, 26.3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 12 e 18, da Convenção sobre os Direitos da Criança, e 12.4 do Pacto de San José da Costa Rica, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, o Conselho Tutelar de Brasília, em observância ao artigo 136, IV, encaminhou ao Ministério Público do Distrito Federal notícia de fato que poderia constituir infração administrativa contra os direitos dos filhos da apelante (id 60604300 - pág. 24), o que veio a ser confirmado na presente representação. Quando compareceu no Conselho Tutelar, a apelante, acompanhada de advogado, foi informada suficientemente sobre a irregularidade do ensino domiciliar. Ainda assim, decidiu não matricular os filhos em rede de ensino oficial à revelia da orientação recebida. No que se refere ao argumento da apelante de que a lei distrital estava em vigor no início do ano letivo de 2023, vale considerar que a lei não só não tinha sido regulamentada, como também previa a necessidade de as famílias procederem o registro da opção para a emissão de Certificado de Educação Domiciliar – CED (artigo 3o). A apelante não demonstrou o preenchimento de tais requisitos fixados na lei distrital, tampouco sobre o aproveitamento dos filhos ao final do ano letivo de 2023. Comprovado está que a apelante, intencionalmente, iniciou o ensino doméstico sem o devido registro, bem como deu-lhe continuidade sem proceder a matrícula dos filhos em rede de ensino oficial, mesmo após ter sido orientada sobre a irregularidade do método pelo Conselho Tutelar, infringindo, assim, o artigo 249 da Lei 8.069/1990 (ID 69303778 - Pág. 15). A despeito da relevância e a comprovação dessa versão, constata-se que a pena de multa foi fixada no valor mínimo legalmente previsto, o que afasta qualquer análise da proporcionalidade da quantia fixada (ID 69303778 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alegada violação ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88) (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria, no tocante à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 5o, incisos VI, VIII, 205, 206, 227 e 229, todos da Constituição Federal, 26.3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 12 e 18, da Convenção sobre os Direitos da Criança, e 12.4 do Pacto de San Jose da Costa Rica. Isso porque o Supremo Tribunal de Federal, na oportunidade do julgamento do RE 888.815 - Tema 822, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69303778 - Pág. 13): Os julgamentos do Tema 822 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.759/2020, após aprofundado debate por seus respectivos pares, exararam, em suma, que tanto as leis ordinárias, como também atos internacionais relevantes, internalizados ou não no país, trazem valores e propósitos do direito fundamental à educação acolhidos pela Constituição Federal. Destacou-se que as normas supralegais sempre respeitaram a opção adotada constitucionalmente pelo país de origem. Entretanto, ante a ausência de lei federal, cuja competência legislativa privativa é da União, o ensino domiciliar não se compatibiliza com a Constituição Federal. A tese do Tema 822, de que não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira, firma o entendimento da mais alta Corte de Justiça do país no sentido de que o conjunto de regras jurídicas existentes são insuficientes para impor ao Estado o dever de efetivamente garanti-lo. Vale lembrar que os precedentes vinculantes do STF devem orientar não só as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 927, III), mas também a conduta do próprio jurisdicionado. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, tendo em vista que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002